Tribunal: TJSP
Processo: 0531146-64.2006.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 – Município de Bertioga – Execução fiscal ajuizada em agosto de 2006 – Executado falecido em outubro de 1981 – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 – Município de Bertioga – Execução fiscal ajuizada em agosto de 2006 – Executado falecido em outubro de 1981 – Ilegitimidade passiva - Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda – Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA – A modificação do sujeito passivo da relação tributária em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida na fase administrativa – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0531146-64.2006.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA, é apelado CORIOLANO
MAZZONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531146-64.2006.8.26.0075 -Voto no 13273
2
Apelação Cível no 0531146-64.2006.8.26.0075
Apelante: Prefeitura Municipal de Bertioga
Apelado: Coriolano Mazzoni
Comarca: Bertioga
VOTO No 13273
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2002 a 2005
Município de Bertioga

Execução fiscal ajuizada em agosto de 2006 – Executado
falecido em outubro de 1981
Ilegitimidade passiva -
Impossibilidade de alteração do polo passivo da demanda
Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a
pessoa cujo nome foi indicado na CDA A modificação do
sujeito passivo da relação tributária em razão do que
dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN só é permitida
na fase administrativa Aplicação da Súmula 392 do STJ
Sentença de extinção mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BERTIOGA
em
face
de
CORIOLANO
MAZZONI, objetivando o recebimento de IPTU dos exercícios de 2002
a 2005, julgada extinta pela sentença de fls. 18/19, com fundamento na
ilegitimidade passiva e impossibilidade de substituição do polo passivo
no curso da ação, tendo em vista que a parte executada faleceu em
momento anterior ao ajuizamento.
Apela a Municipalidade de Bertioga requerendo a
reforma da sentença, argumentando, em resumo, que o equívoco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531146-64.2006.8.26.0075 -Voto no 13273
3
quanto ao sujeito passivo lançado na CDA foi ocasionado pelos
herdeiros do falecido que tinham o dever legal de manter atualizado o
cadastro do imóvel junto à municipalidade e permaneceram silentes; a
obrigação quanto ao IPTU possui natureza propter rem e que os
adquirentes por sucessão recebem o passivo do antigo proprietário do
imóvel, devendo honrar, portanto, com seus débitos perante a Fazenda
Pública, o que possibilita a substituição da CDA, em razão da sucessão
e ou responsabilidade tributária prevista no CTN, conforme
entendimento desta Corte. Requer o provimento do recurso, para que a
execução fiscal prossiga em face do Espólio do executado (fls. 23/39).
Sem contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 25/8/2006, pela
Prefeitura Municipal de Bertioga objetivando o recebimento de IPTU
dos exercícios de 2002 a 2005, em face de Coriolano Mazzoni, falecido
em 26/10/1981, conforme certidão de óbito de fls. 17.
Cabia ao Município, neste caso, utilizar-se da esfera
administrativa para acionar os responsáveis tributários, nos termos do
disposto no art. 131 do CTN, para que, quando da propositura da ação o
requisito da legitimidade estivesse devidamente atendido, prosseguindo
a ação em face de quem de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531146-64.2006.8.26.0075 -Voto no 13273
4
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é
possível a alteração do polo passivo para constar espólio ou herdeiros,
em especial quando o falecimento ocorreu antes da citação, por esbarrar
na Súmula 392, do mesmo STJ (AgRg no AREsp 178.713/MG, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 21/08/2012, DJe
27/08/2012), cuja ementa encontra-se lavrada da seguinte forma:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA
FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O redirecionamento contra o
espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte
ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o
devedor apontado pela Fazenda Pública falecera (6/4/1983)
antes mesmo da constituição do crédito tributário (IPTU e
TSU do ano de 2001). Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp
1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
29/09/2010. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 178.713/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a
Turma, julg 21/8/2012, DJe 27/8/2012).
Ademais, os artigos 121 e 128 do CTN, que tratam da
sujeição passiva e atribuição de responsabilidade tributária, autorizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531146-64.2006.8.26.0075 -Voto no 13273
5
Fazenda Pública a exigir o crédito de quem de direito, alterando se
necessário o polo passivo, desde que na esfera administrativa. Em sede
judicial, quando já definido o legítimo devedor, passam a incidir as
normas processuais que vedam qualquer alteração no curso da demanda
por ter sido o crédito já consolidado na esfera administrativa. É a
inteligência dos artigos 108 e 485, inciso VI do CPC/2015:
“Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão
voluntária das partes nos casos expressos em lei”
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI
verificar a ausência de legitimidade ou de interesse
processual”.
A Súmula 392 do STJ pacificou a questão, quando dispôs
que: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução” (1a Seção, j. 23/0/2009, DJe 7/10/2009).
Como já decidiu este E. Tribunal:
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU e taxa de
remoção de lixo domiciliar, exercício de 2008 Município de
Santos Pretendida substituição do polo passivo da ação e
prosseguimento da execução contra os sucessores em razão
do falecimento do executado em data anterior à ocorrência do
fato gerador do tributo
Não cabimento - Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Sentença mantida
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0531146-64.2006.8.26.0075 -Voto no 13273
6
IMPROVIDO”. ( AP no 0505634-68.2009.8.26.0562; Rel.
Des. Rodrigues de Aguiar, 15a Câmara de Direito Público, j.
15/12/2016).
Por fim, a alegada falta de atualização cadastral não
exime o município exequente do poder-dever de fiscalização para fins de
lançamento dos impostos, uma vez que se trata de obrigação tributária
acessória que, se não cumprida, pode sujeitar o contribuinte a penalidade
administrativa, se houver previsão na legislação municipal.
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, tal
como proferia.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator